Tribunal: CARF
Processo: 10380.012693/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AIRTON ADELAR HACK
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Assuntos: PIS - ação fiscal (todas)
Data de julgamento: 2020-06-06

Inteiro teor:
PIS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DO CIN. LEI COMPLEMENTAR. Para a contribuição ao PIS, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN, afastando-se a incidência do art. 45 da lei 8212/91 por esta se tratar de lei ordinária, sendo a decadência matéria reservada a lei complementar por força do art. 146, III, b da Constituição Federal,
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. Cabe ao contribuinte comprovar o regime de substituição tributária do ICMS que possibilita a exclusão deste tributo da base de cálculo do PIS. Sem que se comprove tal situação, inviável a exclusão do imposto.
Recurso provido em parte.

ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência do crédito tributário relativo a fatos geradores ocorridos até nov/1998, inclusive.